Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. LEI No 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N o 11.960/2009. JUROS DE MORA. ÍNDICES. TEMA 905/STJ. TEMA 810/STF.
O c. STJ ao apreciar o Tema 905/STJ (REsp 1.492.221, REsp 1.495.144, REsp 1.495.146), enumerou os índices de juros moratórios e correção monetária de acordo com cada período, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 810 (RE 870.947).
Na hipótese, cabível o quanto decidido no item 3.1.1 do Tema 905/STJ: “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”